Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida à formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. No caso em exame, a apelante APTEC INSTALAÇÕES TECNICAS EIRELI – ME interpôs apelação adesiva e não juntou aos autos a guia de recolhimento do preparo e documento que comprove o de pagamento. Dessa forma, faculto à apelante regularizar o preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906